Tribunal: TJES
Processo: 0018374-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018374-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: ELIANE BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por Eliane Batista da Silva em desfavor de Notícias do Leste, em razão da divulgação não autorizada de imagem de sua genitora, Maria Batista de Deus, assassinada em 03/09/2018. A empresa jornalística publicou o nome completo da vítima e fotografias dela morta em sua residência, em 06/09/2018, em seu sítio eletrônico e página no Facebook, sem o consentimento da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação da imagem e nome da vítima por parte da ré configura abuso de direito de informação e violação dos direitos de personalidade; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixada por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à liberdade de expressão e informação é constitucionalmente garantido, mas não é absoluto, devendo ser exercido com responsabilidade, respeitando outros direitos fundamentais, como a privacidade e a imagem.

A publicação do nome completo e da imagem da vítima assassinada, mesmo sombreando parcialmente o rosto, excede os limites do direito de informar e caracteriza abuso, configurando violação aos direitos de personalidade, especialmente à imagem e à privacidade.

O dano moral no caso concreto decorre da divulgação de imagem da vítima em situação degradante, sem autorização, causando abalo moral à sua filha, autora da ação.

A redução do quantum indenizatório de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00 é justificada por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o caráter punitivo da indenização e as condições das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divulgação de imagem de vítima de homicídio em situação degradante, sem autorização dos familiares, configura abuso de direito de informação e violação aos direitos de personalidade, gerando o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o necessário caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X; CC/2002, arts. 12, 20, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJSP, AC nº 3001386-89.2013.8.26.0153, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 10.04.2019; TJRJ, APL nº 0025646-69.2021.8.19.0002, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018374-57.2019.8.08.0048

APELANTE: NOTÍCIAS DO LESTE

APELADO: ELIANE BATISTA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Eliane Batista da Silva em desfavor de Notícias do Leste, no âmbito da qual requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Afirma que teve sua genitora, Maria Batista de Deus, brutalmente assassinada com golpes de marreta na cabeça em 03/09/2018, no interior da casa em que vivia, e que em publicações do dia 06/09/2018, no sítio eletrônico e na página do Facebook da requerida, esta informou o nome completo da falecida e divulgou fotos dela caída no interior de sua residência.

Sustenta que a divulgação das referidas fotos foi feita sem a devida autorização da família e que viola frontalmente os direitos de imagem, personalidade e privacidade, sendo cabível a reparação por danos morais.

Em primeira instância, o D. Magistrado
a quo
entendeu que o veículo de comunicação extrapolou seu direito à liberdade de expressão e informação e fixou danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10229919) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a publicação tinha cunho jornalístico e que, apesar de divulgar o nome da vítima, o fez para fins de informação;
(ii)
que a fotografia publicada “não estava degradante” e que teve o cuidado de “sombrear a fotografia”; e
(iii)
que sua publicação encontra-se respaldada no direito à liberdade de expressão. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Conforme cediço, o direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88) e constitui relevante conquista histórica, principalmente face às reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou o país.

Todavia, não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade.

Neste sentido, o direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional, conforme consignou o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF nº 130 (Rel. Min. Carlos Ayres Brito): “
se é certo que o direito de informar, considerado o que prescreve o art. 220 da Carta Política, tem fundamento constitucional (
HC 85.629/RS
, rel. min. Ellen Gracie), não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no § 1º do art. 220 da própria Constituição, 'caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar'”
.

No presente caso, analisando o caderno processual, verifica-se que a requerida publicou no dia 06/09/2018 matéria com o seguinte título: “
Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Galiléia
”. No texto da notícia é divulgado o nome completo da vítima (genitora da Apelada) e anexou-se foto da mesma no momento em que foi encontrada morta, em uma poça de sangue, tendo sido apenas “sombreado” o seu rosto.

Em meu sentir, apesar do texto jornalístico encontrar-se dentro dos limites do direito de informar, a divulgação da imagem do corpo da vítima no momento e nas exatas condições em que foi encontrado revela abuso e excesso do direito à liberdade de informação/imprensa, apto a caracterizar dano extrapatrimonial.

No mesmo sentido, destaco:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Pedido de indenização por danos morais e materiais – Alegação de que a empresa de jornalismo publicou fotos do seu filho adolescente, no momento em que descobriram o cadáver – Imagem vexatória, sem a prévia autorização dos genitores – Confronto entre dois princípios constitucionais – Juízo de ponderação – Prevalência do direito de imagem, personalidade e privacidade em face do direito de informar – Danos morais caracterizados – Dever de indenizar
- Afastados danos materiais, por ausência de nexo causal – Sentença reformada – Recurso provido em parte. (TJSP - AC: 30013868920138260153 SP 3001386-89.2013.8.26.0153, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 10/04/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, SOBRE O MOMENTO DO CRIME EM QUE A FILHA DA AUTORA FOI VÍTIMA FATAL, NO CANAL DE TELEVISÃO E NO YOUTUBE DA RÉ. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À IMAGEM. ABUSO PERPETRADO PELA EMPRESA JORNALÍSTICA. DANO MORAL POR RICOCHETE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Pretende a autora indenização por dano moral, em razão de alegado uso indevido da imagem de sua filha pela empresa ré. 2. Decretada revelia da ré. 3. A R. Sentença acolheu parcialmente os pedidos para condenar a ré a editar a notícia e vídeo publicados na sua emissora sobre o falecimento da filha da autora, além de indenização por dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Extrai-se que a filha da autora, com 22 anos à época, foi vítima de homicídio na praça de alimentação, do Plaza Shopping, na cidade de Niterói. O crime, fato público e notório, fora divulgado por diversos meios de comunicação, inclusive pela demandada, ora apelante. 5. É incontroversa a divulgação da matéria jornalística pela ré em seu canal de televisão e no YouTube, em 02.06.2021, acerca do crime em que vitimou a filha da autora. 6. Do exame dos vídeos veiculados pela recorrente, tem-se acesso, na íntegra, das filmagens captadas pelas câmeras de segurança do shopping, as quais revelam a dinâmica do crime, cujo autor desferiu golpes de faca na vítima que veio a falecer.
7. O direito de imagem é constitucionalmente protegido, nos termos do artigo 5º, X, da CR. 8. O Código Civil regula duas formas de tutela póstuma dos direitos da personalidade, na forma dos artigos 12 e 20. 9. De outro turno, a liberdade de informação é garantida pelo inciso IX, do artigo 5º da Carta Magna. 10. Deve ser realizada, assim, uma ponderação dos direitos envolvidos que estão constitucionalmente garantidos. 11. A liberdade de imprensa deve ser exercida por quem de direito, dentro dos limites externos, de modo a se conformar com outros direitos fundamentais.
12. No presente caso, constata-se que houve abuso de direito por parte da empresa jornalística apelante, na medida em que, ao noticiar o fato criminoso, exibiu fotos e vídeo explícitos do momento em que a filha da apelada é atingida, sem resguardar a intimidade da falecida. 13. Saliente-se que a informação sobre o crime ocorrido e de repercussão pública se encontra dentro dos limites do direito de informar da recorrente, ao passo que a divulgação de vídeos contendo a imagem da vítima e o momento em que foi atingida pelo criminoso, revela-se conduta desnecessária e abusiva.
14. Por consequência, deve ser imposta à ré a obrigação de retirada do vídeo dos canais de comunicação da ré, tal como lançado pela R. Sentença. 15. Comprovado o ato ilícito, a culpa na violação do dever objetivo de cuidado, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do Diploma Civil, aliados ao resultado danoso, que no caso, consiste no abalo à imagem da filha da autora, tem-se o dano moral in re ipsa, e, por conseguinte, nasce a obrigação de indenizar em desfavor da ré. Súmula 403, do Eg. STJ. 16. Evidente que a reportagem e a matéria exibidas nos canais do réu, tanto na televisão, bem como no YouTube, que expuseram a imagem do crime e da vítima, possui também fins comerciais para obtenção de lucro com publicidade, cujo preço está relacionado ao número de expectadores e acessos gerados pelas notícias. 17. É certo que, embora o ato tenha sido diretamente perpetrado contra o de cujus, seus efeitos acabaram por atingir, indiretamente, a integridade moral de seu ente mais próximo. É o chamando dano moral por ricochete ou préjudice d'affection, direito personalíssimo e autônomo de cada um dos envolvidos. [...] (TJRJ - APL: 00256466920218190002 202300133592, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – REPORTAGEM – MENOR ASSASSINADO –

VINCULAÇÃO DO OCORRIDO E DO MENOR COM A “GUERRA DO TRÁFICO” – EXPOSIÇÃO DO CORPO SEM VIDA – ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR
– VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO INTEGRAL GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RETRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, entre outros.
2. As matérias jornalísticas, além de divulgar foto do corpo do adolescente no chão perto do táxi onde estavam os jovens quando foram assassinados, expõe vinculação do assassinato - ainda que tal liame tenha sido efetuado pela Polícia - ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, salientando, ainda, que o menor possuía passagem pretérita pela polícia e que era “conhecido do tráfico na região”. 3. Tem-se de forma clara que a fotografia estampando o corpo sem vida do menor e a matéria jornalística que o associa à “guerra do tráfico” (termo, inclusive, utilizado em uma das reportagens) transgride a necessária preservação da imagem e intimidade dos menores, em flagrante violação, ainda, ao comando constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fundamentais (art. 227, § 4º da Constituição Federal e art. 4º do ECA)
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030886-82.2017.8.08.0035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ: 09/02/2024)

Nestes termos, resta devidamente caracterizado o dano moral, no presente caso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, contudo, entendo que este merece ser minorado.

Conforme cediço, o valor da indenização deve guardar dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade: a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente, e a segunda dirigida à parte lesada, visando reparar o dano extrapatrimonial, sem promover enriquecimento ilícito.

Neste ponto, mister trazer à baila as lições de Maria Helena Diniz:
“Na qualificação do dano moral, o arbitramento deverá não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom-senso e moderação (CC, art. 944)”
.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se desarrazoado, devendo ser minorado para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente a atender, simultaneamente, ao caráter punitivo e reparador da indenização.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e minorar os danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.